Tribunal: TJDFT
Processo: 0749546-31.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0749546-31.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: CLAUDIA ALVES BANDEIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alíneas “a”, “b” e “d”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: “EMBARGOS DECLARATÓRIOS. CONSTATADA A OMISSÃO ORA SANADA: RECONHECIMENTO DO DIREITO AO RECEBIMENTO DAS DIFERENÇAS REFERENTES À MAJORAÇÃO DA PARCELA JÁ RECEBIDA PELA EMBARGADA ENTRE 2016 E 2018. MATÉRIA QUE NÃO SE AMOLDA À DECISÃO VINCULANTE FIRMADA PELA CORTE SUPREMA (TEMA 864). EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS TÃO SOMENTE PARA EXPRESSA APRECIAÇÃO DA ESPECÍFICA ALEGAÇÃO RECURSAL DO DISTRITO FEDERAL. I. Rejeitada a preliminar de “ausência de interesse de agir” suscitada pela embargada em contrarrazões, porquanto evidenciado o interesse da parte ora embargante no aclaramento da decisão prolatada por esta 3a Turma Recursal. II. A parte embargante sustenta a existência de omissão da decisão colegiada ora revista, no que refere ao limite constitucional de gastos com pessoal e a inviabilidade orçamentária e financeira de implementação de reajuste (violação ao art. 169, § 1° da Constituição Federal. III. Constatada a omissão do acórdão ora revisto que não teria se manifestado acerca da específica alegação recursal de ofensa à Lei de Responsabilidade Fiscal e ao entendimento vinculante firmado pela Corte Suprema (Tema 864). IV. Desse modo, acolhem-se parcialmente os embargos declaratórios, tão somente para fazer constar na decisão originária (acórdão 1397261) que a matéria (pagamento das diferenças referentes à majoração – por lei distrital – da parcela PASUS no período compreendido entre os meses de setembro/2016 a junho/2018) não se amolda ao precedente vinculante da Corte Suprema (Tema 864). V. No mais, ausente demonstração de qualquer defeito intrínseco ao acórdão, devida e suficientemente fundamentado (art. 48 da Lei 9.099/95 c/c CPC, art. 1.022, I e II). VI. Por fim, nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade VII. Parcialmente providos os embargos declaratórios, nos termos do “item IV” da presente ementa.” “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR DO MINISTÉRIO DA SAÚDE CEDIDO À SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. PARCELA PECUNIÁRIA DE INCENTIVO PELA COLABORAÇÃO PRESTADA AO SISTEMA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL – PASUS- CONCEDIDA PELA LEI DISTRITAL No 2.770/2001. MAJORAÇÃO DO VALOR DA REFERIDA PARCELA EM DECORRÊNCIA DA LEI DISTRITAL N.o 5.179/2013. DIFERENÇAS DEVIDAS DA RUBRICA PASUS. RECURSO IMPROVIDO. I. Ação ajuizada por servidora da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, na qual requer que o DISTRITO FEDERAL seja condenado ao pagamento retroativo do reajuste constante no anexo único da Lei no 5.179/13, em 01/09/2015, parcelas vencidas e não prescritas, retroativamente a setembro de 2016 até junho de 2018, no valor de R$ 996,64 (novecentos e noventa e seis reais e sessenta e quatro centavos), culminando na diferença salarial mensal de R$ 47,46 (quarenta e sete reais e quarenta e seis centavos), gerando o prejuízo de 21 parcelas vencidas e não prescritas, o que perfaz um valor total de R$ 996,66 novecentos e noventa e seis reais e sessenta e seis centavos), que ainda deve ser alvo de correção monetária e de aplicação dos juros legais II. Recurso do Distrito Federal contra sentença condenatória do DISTRITO FEDERAL ao pagamento da quantia de R$ 996,66 (referente à diferença da parcela PASUS no período compreendido entre os meses de setembro/2016 a junho/2018), com correção monetária pelo IPCA desde a data em que era devida cada parcela, acrescidos de juros de mora a partir da citação. III. A "PARCELA PECUNIÁRIA LEI 2770/2001 – PASUS” é de caráter eventual e precário, paga aos servidores do Ministério da Saúde cedidos à Secretaria de Saúde, nos quantitativos legais”. Tal rubrica foi majorada pela Lei 5.179, de 20/09/2013 que fixou que o valor de R$ 996,64 deveria vigorar a partir de 1o.9.2015. IV. No caso concreto, restou comprovado que a requerente recebe a rubrica identificada no contracheque como "PARCELA PECUNIÁRIA LEI 2770/2001", e que no período de setembro de 2016 até junho de 2018 o valor pago pela rubrica foi de R$ 949,18 (Id. 31652544 – p.4/6). V. Nessa quadra, mostra-se devido o pagamento da majoração fixada pela Lei 5.179, de 20/09/2013. Escorreita, pois a sentença de procedência dos pedidos para condenar o Distrito Federal a pagar à parte requerente a quantia de R$ 996,66 (novecentos e noventa e seis reais e sessenta e seis centavos), referente à diferença devida dos valores da rubrica PASUS de setembro/2016 a junho/2018. Precedentes: TJDFT, 1a TR, acórdão 1341265; 2a TR, acórdão 1324125. VI. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos. Sem custas processuais (isenção legal). Honorários advocatícios (10% do valor da condenação) pelo recorrente.” O recorrente aduz ofensa aos artigos 8o, I, art. 165, § 9o, art. 169, caput e §1o, todos da Constituição Federal, a par da alegação de que o caso sob exame se enquadra na tese fixada no Tema 864 do STF. Aponta que o reajuste das categorias foi implementado sem o necessário estudo de impacto financeiro-orçamentário, ao arrepio dos requisitos estabelecidos na Lei de Responsabilidade Fiscal. A recorrida apresentou contrarrazões. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por expressa determinação legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Inicialmente, destaca-se que o acórdão, ora vergastado, apontou a distinção da presente demanda em relação ao Tema 864 da Suprema Corte. Nessa acepção, a questão de fundo posta no apelo é de cunho infraconstitucional, não cabendo a sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa existisse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de inadmitir ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a fundamentar a admissibilidade do recurso extraordinário. No caso específico, por se tratar de lei local, a Corte Suprema já firmou entendimento acerca da impossibilidade de sua análise, via recurso extraordinário, conforme transcrição do julgado abaixo: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO (LEI No 12.322/2010) ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITO INSCRITO NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DIREITO LOCAL INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO AGRAVO IMPROVIDO. - Revela-se inadmissível o recurso extraordinário, quando a alegação de ofensa resumir-se ao plano do direito meramente local (ordenamento positivo do Estado-membro ou do Município), sem qualquer repercussão direta sobre o âmbito normativo da Constituição da República.(ARE 671997 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 24/04/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-094 DIVULG 14-05-2012 PUBLIC 15-05-2012) . Por outro lado, cumpre ressaltar que a divergência em relação ao entendimento adotado no acórdão recorrido demandaria o reexame de fatos e provas e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, de modo a inviabilizar o processamento do presente recurso, conforme teor da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). III - Indefiro o processamento do recurso extraordinário. Publique-se. Brasília, 1 de junho de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito